Tribunal: TJMT
Processo: 1023822-70.2023.8.11.0015
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023822-70.2023.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Telefonia, Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JENIFER ALANA LINO DE LIMA - CPF: 045.243.121-29 (EMBARGANTE), LAIS BENITO CORTES DA SILVA - CPF: 419.171.878-90 (ADVOGADO), THIAGO NUNES SALLES - CPF: 432.934.238-33 (ADVOGADO), OI S.A. (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº 1023822-70.2023.8.11.0015 – Sinop

Embargante:
Jenifer Alana Lino de Lima.

Embargada:
Oi S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO/ CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA –
honorários RECURSAL – MAJORAÇÃO – TABELA DA ORDEM DOS ADVOGADOS - art. 85, §§11, cpc –
INOCORRÊNCIA – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA –RECURSO REJEITADO.

Não se justifica o pleito de adoção como parâmetro para tanto os valores constantes da tabela de honorários da Ordem dos Advogados Nacional, porquanto constitui referida tabela do órgão de classe mera referência ou recomendação, que em absoluto poderá vincular o juízo no arbitramento dos honorários advocatícios.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com o fim específico de rediscutir a matéria, o embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº 1023822-70.2023.8.11.0015 – Sinop

Embargante:
Jenifer Alana Lino de Lima.

Embargada:
Oi S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Jenifer Alana Lino de Lima em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformada, a embargante alega que o v. acórdão foi omisso/contraditório ao não majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§1º e 11, do CPC.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos.

A parte embargada apresentou manifestação, pugnando pela rejeição do recurso, requerendo ainda, a aplicação de multa na forma do art. 1.026, §2º, do CPC (id. 225868193).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar da embargante alegar a ocorrência de omissão no r.
decisum
, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão está configurada na decisão embargada.

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade, porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

A embargante assevera a ocorrência de omissão/contradição no v. acórdão, alegando que os honorários advocatícios não atendem o valor mínimo fixado na tabela da OAB-MT.

Sem razão. No caso, o pleito da embargante limita-se a majoração da verba honorária de sucumbência.

Na espécie, os honorários de sucumbência eram devidos à autora, já que o juiz
a quo
havia julgado parcialmente procedente a ação de rescisão contratual. Contudo, diante do provimento do recurso de apelação interposto pela embargante, houve a inversão do ônus sucumbencial, e o arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, na forma prevista no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, o qual estabelece que
“nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”
.

Com efeito, os honorários advocatícios devem ser arbitrados em patamar que remunere adequadamente o trabalho realizado pelo advogado, sob pena de injustificável aviltamento do importante papel desempenhado pela advocacia na administração da Justiça, como expressamente reconhecido no artigo 133, da Constituição Federal.

Todavia, em que pese a majoração da sucumbência fixada na r. sentença, não se justifica o pleito de adoção como parâmetro para tanto os valores constantes da tabela de honorários da Ordem dos Advogados Nacional ou do Estado de Mato Grosso, porquanto constitui referida tabela do órgão de classe, mera referência ou recomendação, que em absoluto poderá vincular o juízo no arbitramento dos honorários advocatícios.

Diante disso, entendo que, pelo critério de equidade, foi bem fixado os honorários advocatícios no valor de R$
1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do §8º, do art. 85, do CPC.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono o seguinte julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência de vícios que possam ser extirpados por meio de embargos de declaração. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado. Tentativa de se
rediscutir a matéria apreciada no Acórdão quanto à fixação dos honorários de sucumbência. Mero inconformismo. Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil que é meramente referencial. Juiz que não se encontra vinculado à referida tabela do órgão de classe. Entendimento adotado pelo E.STJ. Precedente desta Corte.
Atribuição de efeitos modificativos ou infringentes. Impossibilidade." (TJSP - Edec. n.
1106616-41.2021.8.26.0100
, Rela. Desa. Anna Paula Dias da Costa, j. 30-11-2022)
(negritei)

Logo, não há fundamento jurídico para a aplicação da majoração, tampouco para o conhecimento dos embargos, pois, estar-se-ia esvaziando a funcionalidade do dispositivo em comento, que é a inibição de recursos protelatórios.

Desse modo, não há que se falar em omissão/contradição no r.
decisum
, tendo em vista que a questão afeta aos requisitos necessários para o arbitramento dos honorários foram amplamente analisados.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Por fim, no tocante ao pedido de aplicação da multa prevista no art. art. 1.026, §2º, do CPC, esclareço a parte embargada que, tal penalidade, somente tem lugar nos casos em que os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios, o que, até o momento, não se observou na espécie.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, de 24 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024